Tribunal: TJMT
Processo: 1025253-15.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025253-15.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISSON JUNIOR RUIZ LOPES - CPF: 076.419.631-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO REZENDE DE SOUZA - CPF: 842.857.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ROGERIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 044.990.541-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DA SILVA - CPF: 944.833.451-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA
– INVIABILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS –

VETOR JUDICIAL NEGATIVADO – VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO –
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima, bem como os depoimentos
dos policiais ouvidos em juízo,
não deixam dúvidas da autoria delitiva.

“Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

(Superior Tribunal de justiça. AgRg no AREsp n. 2.197.959/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 28-2- 2023. Data da publicação no DJe: 6-3-2023).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Alisson Junior Ruiz Lopes
,

como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em regime fechado, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante, ante a ausência de provas robustas de que ele tenha praticado o crime em questão (art. 386, incisos VI e VII, do CPP).

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da valoração negativa do vetor consequências do crime, e consequentemente o redimensionamento da reprimenda.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 180806461).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 182779682).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública busca a absolvição do acusado, acentuando que
“o conjunto probatório produzido judicialmente não se mostrou apto a demonstrar, com absoluta certeza, a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante”,
bem como
a modificação da pena aplicada.

No entanto, nota-se ser impertinente o pedido,
haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

“Que no dia 07 de outubro de 2022, por volta da 00h15min, na Rua Carlos Chagas Campos, núcleo habitacional Rio Vermelho, no Município de Rondonópolis, o Recorrente, acompanhado do comparsa “Flavinho”, não identificado, como unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes à vítima A.S., consistente no veículo Onix de cor prata, placas RAP2D41, arma de fogo marca Taurus, modelo pistola, série kgs94689, 01 aparelho celular da marca Samsung com avarias, avaliados em R$ 61.800,00, mais R$ 874,00 e 5 mil Guaranis em espécie”.
Id. 180806366.

Cabe destacar, por oportuno, que a vítima Andreia da Silva, ouvida em juízo, relatou que:

“No dia do assalto estava nos fundos do estabelecimento “Santa Fé”, procurando um lugar para estacionar o seu carro, quando de repente apareceu dois indivíduos em uma motocicleta na sua frente, um deles desceu da moto com uma arma na mão,

sendo o que se encontra preso".

Alega, que ele desceu apontando a arma em sua direção, anunciado o assalto, que no momento do fato seu pé deu uma apertada no acelerador do automóvel de forma involuntária, indo para frente, o que ocasionou disparos de tiro em sua direção, pois o acusado estava junto com outro comparsa.

Afirma que saiu do carro, mas o acusado conseguiu pegar sua arma, tendo ele desferido uma coronhada na sua cabeça, vindo a cair no chão, em seguida, o réu saiu em fuga com o seu veículo.

Segue noticiando:

“Que foi parar na UPA devido ao ferimento provocado pelo acusado, ficou sabendo que seu carro havia sido encontrado perto da antiga rodoviária, próximo ao “Ganha Tempo”.

Que o acusado estava parado nesta região e pediu socorro para uma pessoa, que uma viatura da polícia militar estava a sua procura, logrando êxito em encontrar o acusado na região mencionada, igualmente, o seu carro foi encontrado próximo ao local da prisão do réu.
Informou que o seu carro foi alvejado por vários tiros de arma de fogo e teve perda total
do bem, mas graças a Deus pagava seguro, o veículo seria de suma importância, haja vista que o utiliza para levar sua mãe aos procedimentos médicos.

Esclareceu que é policial penal, mas não teve contato com o réu no sistema prisional, nem o reconhece de lá. Asseverou, novamente, que os criminosos estavam em uma moto, o réu seria o garupa, ele quem deu a voz de assalto, não sabendo dizer em qual direção seu comparsa foi, bem como foi encontrado dentro do seu carro o simulacro de arma de fogo
.
Informa que no momento do fato estava armada, mas não efetuou nenhum tiro com sua arma, o réu teria tomado a arma da sua mão. Explica que os tiros estavam vindos de frente, tendo o acusado empreendido em fuga com o seu veículo, além de ter sido muito agressivo com ela.
Por fim, declarou que sua arma foi encontrada dentro de uma cesta de lixo e o acusado no momento do assalto estava utilizando capacete. (...)”
Id. 180806445.

Nesse sentido, colhe-se o depoimento da testemunha Marcio Rezende de Souza policial militar, durante sua oitiva em juízo, esclareceu que:

“
Em rondas na região central foi passado via rádio que havia acontecido um roubo, nesse roubo havia sido subtraído um veículo ÔNIX de cor prata, que se depararam com um indivíduo deitado num ponto de ônibus próximo a antiga rodoviária, assim, desceram da viatura e realizam a sua abordagem, sendo visualizado que ele estava alvejado por um disparo de arma de fogo, bem como estaria utilizando tornozeleira. Narra que de imediato foi acionado o SAMU e, diante das informações repassadas no rádio, ligou uma situação com a outra, após chegar no hospital tirou fotos do acusado e encaminhou para a vítima. Assevera que a vítima desceu ao CISC e reconheceu o réu como um dos assaltantes, por meio de fotografias. Esclarece que foi encontrado numa lixeira a arma de fogo da vítima, bem como está explicou que eram dois indivíduos no roubo, o veículo subtraído foi localizado na área central
, estando umas duas quadras do local em que o acusado foi abordado, sendo encaminhado à delegacia. Menciona que outra guarnição encontrou o automóvel, no CISC foi possível visualizar marcas de tiro no carro”.
Id. 180806445.

A materialidade está evidenciada pelo boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão; termo de entrega; auto de avaliação indireta; fotografias do carro da vítima, bem como pelas declarações da vítima e das testemunhas, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento da apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Além disso, verifica-se
que os policiais militares que atenderam a ocorrência asseguraram que a arma de fogo da vítima (policial penal) foi encontrada numa lixeira perto do local em que se realizou a abordagem do apelante, da mesma maneira, o carro da ofendida estava a duas quadras da sua localização, além do fato que ele estava deitado no chão pedindo socorro por ter sido alvejado com disparo de arma de fogo, revelando conexão com as informações do roubo que os agentes públicos receberam via Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS).

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo, “
o réu confessou a intenção de roubar a vítima na fase extrajudicial, oportunidade que inclusive menciona o outro assaltante vulgo “Flavinho”, ainda, sem identificação e, não obstante tenha se retratado em Juízo, certo é que a primeira versão apresentada restou devidamente comprovada pelas declarações da vítima e dos policiais militares, não havendo, portanto, hipótese absolvição”
.
Id. 180806445.

Registra-se ainda, que em ambos os interrogatórios o réu negou ter desferido uma coronhada na vítima, contudo, tal negativa é afastada pela produção da prova pericial que noticia a lesão na vítima produzida por objeto contundente, compatível com uma coronhada.

Portanto, diante do conjunto probatório formado pela declaração das vítimas e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação".
[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021) Destaquei

Continuando, a defesa busca a redução da reprimenda, sob a alegação de que a vetorial foi negativada de forma inidônea.

Todavia, os argumentos recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença objurgada.

Isso porque, o art. 59, inciso II, do Código Penal, estabelece que, para fixação da pena-base, o Magistrado a aplicará dentro dos limites previstos.

O
caput
do mesmo artigo prevê que a fixação deverá atender à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e

consequências do crime, ao comportamento da vítima, estabelecendo a pena conforme seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na hipótese, verifica-se que o Juízo
a quo
considerou desfavoravelmente a moduladora:
consequência do crime
, sob o seguinte argumento:

“
(...) as consequências do crime, merecem maior reprimenda estatal, a vítima, teve seu veículo baleado, com os vidros quebrados, dada a conduta do sentenciado, como comprova as imagens carreadas aos autos (...)”.
ID nº 180806445
”.

In casu
, as consequências ultrapassaram o tipo, são graves, e desta forma,

é cediço que, por ocasião da análise das circunstâncias judiciais, o órgão jurisdicional tem o dever de motivar, com lastro em elementos concretos dos autos, eventual elevação da pena-base.

Deste modo, o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
não destoa da jurisprudência desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base, confira-se:

“[...]
Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
(Superior Tribunal de justiça. AgRg no AREsp n. 2.197.959/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 28-2- 2023. Data da publicação no DJe: 6-3-2023) Destaquei

“[...]
O Tribunal a quo, atuando dentro dos limites reservados ao juízo discricionário na fixação da pena, nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base de forma fundamentada, ressaltando a gravidade das consequências do delito, evidenciada pelas sequelas geradas à vítima.

(Superior Tribunal de Justiça. AgRg no HC n. 777.929/DF. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 6-3-2023. Data da

publicação no DJe: 10-3-2023) Destaquei

Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal:

“(...)
Nos crimes patrimoniais, quando o valor do prejuízo é

consideravelmente expressivo, pode ser considerado para elevar a pena-base, sopesando-se negativamente as consequências do crime
, porque a lesão revela-se exacerbada e extrapola as consequências naturais do tipo penal violado.

Se o crime de roubo atingiu, além do patrimônio comum da família, também bens pessoais, deve ser reconhecido o concurso formal de delitos (art. 70, CP), não havendo falar em crime único. (...)”
(N.U 1000229-19.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022) Destaquei

Nesse contexto, manifestou a douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, em seu parecer,
“(...)
As consequências do crime no caso dos autos extrapolam a normalidade e deve ser valorada negativamente, haja vista que, muito embora o prejuízo financeiro ser inerente ao tipo penal, neste caso em específico a vítima suportou considerável prejuízo financeiro, pois, teve seu veículo baleado, com inúmeras perfurações, bem como, os vidros quebrados, e, conforme declarações da vítima, foi declarada a perda total do automóvel.”

(Id. 182779682).

Assim, justificado a exasperação da referida vetorial.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023